Tribunal: TJES
Processo: 5034125-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034125-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIA OLINDA ROMANELLI AZEVEDO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que, ao analisar a ficha financeira da servidora, reconheceu que seu vencimento-base, sem a inclusão de gratificações, era inferior ao piso nacional do magistério, proporcionalmente à sua jornada de 25 horas semanais. O recurso objetivou a reforma integral da decisão, sustentando que a remuneração global da servidora já supera o piso.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o piso salarial profissional nacional dos professores do magistério foi corretamente aplicado no vencimento da autora.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03.A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com valor mínimo a ser observado por todos os entes federados

04.Dessa forma, restou pacificado que o termo “piso” deve ser compreendido como vencimento básico inicial, e não como remuneração global, sendo certo que o valor fixado pelo piso corresponde a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser aplicado proporcionalmente nas hipóteses de carga horária reduzida.

IV-DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. No presente caso, restou demonstrado, por meio das fichas financeiras constantes nos autos (ID 16034642) , que a remuneração base da autora não era inferior ao valor proporcional ao piso nacional, considerando sua jornada de 25 horas semanais. Para fins de cálculo, é necessário proporcionalizar o valor do piso nacional correspondente à jornada de 25h

Tese de julgamento
: "1. O piso salarial profissional nacional do magistério deve ser aplicado sobre o vencimento-base do professor, sem a inclusão de gratificações ou outras vantagens pecuniárias, devendo ser proporcionalizado à carga horária. 2. Restou demonstrado por meio das fichas financeiras constantes nos autos (ID 16034642) , que a remuneração base da autora não era inferior ao valor proporcional ao piso nacional, considerando sua jornada de 25 horas semanais

_______

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Jurisprudência relevante citada:

( ADI 4167 , Relator a : Min. JOAQUIM BARBOSA , Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5034125-62.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: MARIA OLINDA ROMANELLI AZEVEDO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que, ao analisar a ficha financeira da servidora, reconheceu que seu vencimento-base, sem a inclusão de gratificações, era inferior ao piso nacional do magistério, proporcionalmente à sua jornada de 25 horas semanais. O recurso objetivou a reforma integral da decisão, sustentando que a remuneração global da servidora já supera o piso.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o piso salarial profissional nacional dos professores do magistério foi corretamente aplicado no vencimento da autora.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03.A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com valor mínimo a ser observado por todos os entes federados

04.Dessa forma, restou pacificado que o termo “piso” deve ser compreendido como vencimento básico inicial, e não como remuneração global, sendo certo que o valor fixado pelo piso corresponde a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser aplicado proporcionalmente nas hipóteses de carga horária reduzida.

IV-DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. No presente caso, restou demonstrado, por meio das fichas financeiras constantes nos autos (ID 16034642) , que a remuneração base da autora não era inferior ao valor proporcional ao piso nacional, considerando sua jornada de 25 horas semanais. Para fins de cálculo, é necessário proporcionalizar o valor do piso nacional correspondente à jornada de 25h

Tese de julgamento
: "1. O piso salarial profissional nacional do magistério deve ser aplicado sobre o vencimento-base do professor, sem a inclusão de gratificações ou outras vantagens pecuniárias, devendo ser proporcionalizado à carga horária. 2. Restou demonstrado por meio das fichas financeiras constantes nos autos (ID 16034642) , que a remuneração base da autora não era inferior ao valor proporcional ao piso nacional, considerando sua jornada de 25 horas semanais

_______

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Jurisprudência relevante citada:

( ADI 4167 , Relator a : Min. JOAQUIM BARBOSA , Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARIA OLINDA ROMANELLI AZEVEDO
em face do Município de Vila Velha, na qual a autora pleiteou o enquadramento salarial, alegando que este estaria inferior ao piso nacional do magistério, referente à carga horária proporcional à 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como realizar o reajuste salarial à título de vencimento básico.

A Petição Inicial (ID 16034639) defendeu a aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 e do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, que determina o piso como vencimento-base e não como remuneração global.

O Município de Vila Velha apresentou Contestação (ID 16034647), alegando, em sede preliminar, a impugnação ao valor da causa. No mérito, sustentou que o vencimento da autora, já superava o valor do piso nacional proporcional à sua jornada de 25 horas semanais, conforme comprovado nas fichas financeiras anexadas.

A Sentença (ID 16034651) julgou procedente o pedido autoral:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2021, 2022 e 2023, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário do requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC
.

O Município interpôs Recurso Inominado (ID 16034652), reiterando a tese de que a autora já percebia vencimentos superiores ao piso nacional, com base nas provas documentais, pugnando pela reforma da sentença.

A parte autora, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID 16034657), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com valor mínimo a ser observado por todos os entes federados. Conforme o art. 2º, §1º, da referida norma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estão impedidos de fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério abaixo do piso legal, para jornada de até 40 horas semanais. Por consequência, jornadas inferiores devem observar a proporcionalidade, conforme o §3º do mesmo artigo:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 determina que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve observar o piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação de vencimento básico em valor inferior. Ressaltou, ainda, que a incidência do piso sobre toda a carreira, bem como sobre vantagens e gratificações, somente ocorrerá se houver previsão expressa na legislação local (REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, restou pacificado que o termo “piso” deve ser compreendido como vencimento básico inicial, e não como remuneração global, sendo certo que o valor fixado pelo piso corresponde a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser aplicado proporcionalmente nas hipóteses de carga horária reduzida. Vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º , §§ 1º E 4º , 3º , CAPUT, II E III E 8º , TODOS DA LEI 11.738 /2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738 /2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738 /2008. ( ADI 4167 , Relator a : Min. JOAQUIM BARBOSA , Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulamentação em Lei local. No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito municipal na Lei Municipal nº 4.670/2008, posteriormente revogada pela Lei n° 6773/2022.

No presente caso, restou demonstrado, por meio das fichas financeiras constantes nos autos (ID 16034642) , que a
remuneração base da autora não era inferior ao valor proporcional ao piso nacional, considerando sua jornada de 25 horas semanais.

Para fins de proporcionalização do piso nacional à jornada de 25 horas, as fichas financeiras comprovam o seguinte cenário de pagamento da Recorrida, comparado ao valor do piso legalmente estabelecido:

2021: Vencimento recebido de R$ 2.785,41 (Piso nacional: R$ 1.803,90).

2022: Vencimento recebido de R$ 2.868,96 (Piso nacional: R$ 2.403,52).

2023: Vencimento recebido de R$ 3.191,43 (Piso nacional: R$ 2.762,84).

Os valores recebidos pela autora em todos os anos analisados superaram o piso nacional proporcional à sua jornada.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para indeferir o pleito autoral, pois restou comprovado através das fichas financeiras da autora que sua remuneração não era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08, ou seja, o Município respeitou o piso nacional proporcionalmente à carga horária de 25h, considerando o vencimento básico sem vantagens pessoais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)